Tribunal: STF
Processo: Rcl 69673
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Carlos Henrique Furegatti alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 1002011-11.2016.5.02.0012, aplicado equivocadamente o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 958.252 (Tema n. 725/RG) e da ADPF 324.

Narra que o órgão reclamado reformou decisão que lhe havia reconhecido integrar a categoria dos bancários, em isonomia com os empregados da tomadora de serviços terceirizados, com fundamento nos paradigmas invocados. Aduz, todavia, que os parâmetros de controle apresentados não são aplicáveis ao caso.

Afirma que “a controvérsia não tem como polo central a terceirização de mão de obra, pois restou comprovado – à saciedade – a existência de elementos que levam à conclusão de que houve fraude contra a legislação obreira, com o enquadramento errôneo do Reclamante como empregado de empresa de cobrança”. 

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

 Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

De outra parte, no que toca à alegada afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADPF 324, não vislumbro ofensa ou aplicação equivocada do paradigma.

Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

No caso, o órgão reclamado deu provimento a recurso de revista, nos seguintes termos:

No caso dos autos, a Corte Regional entendeu pela ilicitude da terceirização em relação às atividades desenvolvidas pela parte Autora, com consequente reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços, na forma da Súmula nº 331, I, do TST. Tal decisão contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, fixada no julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252.
Assim sendo, reconheço a existência de transcendência política da causa e, em consequência, com fundamento no art. 932, V, “b”, do CPC/2015, dou provimento ao agravo de instrumento, para conhecer do recurso de revista, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 324 e do Recurso Extraordinário nº 958.252, com reconhecimento de repercussão geral, e, no mérito, dar-lhe provimento, para afastar o reconhecimento de vínculo de emprego com o Reclamado BANCO CACIQUE S.A. e, por conseguinte, a condenação ao pagamento das parcelas relacionadas ao reconhecimento do vínculo com o tomador de serviços. 
Remanescendo a condenação ao pagamento de créditos trabalhistas não relacionados ao reconhecimento do vínculo com o tomador de serviços, condeno o Reclamado BANCO CACIQUE S.A. a responder, de forma subsidiária, pelo adimplemento das referidas parcelas, na forma do entendimento fixado pela Suprema Corte.

Por oportuno, transcrevo as razões utilizadas pelo Tribunal Regional para reconhecer a isonomia salarial em discussão:

Para caracterização da condição de bancário é essencial que o trabalhador desempenhe funções ligadas à atividade-fim do Banco.
Ao revés do quanto sustentado no apelo ordinário apresentado, a análise acurada dos autos demonstra que embora contratado pela segunda reclamada, laborou em proveito exclusivo do 1º e 3º reclamados. Dentre as suas atividades regulares estavam a cobrança de dívidas dos bancos.
Mesmo que informado pela testemunha da ré que o demandante somente se reportava aos funcionários da 2ª ré, não há como afastar a hipótese que todos os serviços desenvolvidos davam-se em prol do 1ª e do 3ª reclamados, exclusivamente. Conclui-se, pois, pela prestação de serviços ligados à sua atividade fim.
Como se isso não bastasse o contrato social da segunda reclamada indica que tem por objeto a cobrança e recebimento por conta própria e de terceiros, fornecimento de posição de cobrança, prestação de serviço de atendimento, ouvidoria e auditoria, o que a equipara a verdadeira instituição financeira.
O que ocorre no presente caso não é a terceirização prevista na Súmula 331 do C. TST, mas sim terceirização de atividade-fim, onde os bancos réus utilizam mão-de-obra da segunda ré para alcançar seu fim, qual seja, a cobrança de dívidas.

Segundo o acórdão do Regional, deve ser garantido tratamento isonômico entre trabalhador terceirizada e os empregados da tomadora de serviços. 

O cerne do decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725/RG) é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício, bem como de que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários.

Na hipótese, não foi indicada fraude ou exercício abusivo da contratação com a intenção de negar o pagamento de direitos trabalhistas. Não tendo sido apontada qualquer razão para equiparação salarial, em última análise, foi ignorado o contrato de terceirização.    

O reconhecimento da isonomia salarial destoa do entendimento do Supremo.  

Registro que, em julgamento virtual encerrado em 22.9.2020, o Plenário do STF apreciou o Tema n. 383/RG (RE 635.546), recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, mormente em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.

Por oportuno, transcrevo a tese firmada no julgamento do Tema n. 383/RG:

A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas. (Tema 383/RG)

Assim, a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reformou  acórdão de julgamento do recurso ordinário, está em harmonia com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de setembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente